Tribunal: TJSP
Processo: 0006578-43.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DETERMINAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE APONTA JUSTIFICATIVA PARA A MEDIDA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO PSICÓLOGO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME IGUALMENTE AFASTADA – PROIBIÇÃO PRETENDIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (ART. 4o, "A", DA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DETERMINAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE APONTA JUSTIFICATIVA PARA A MEDIDA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO PSICÓLOGO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME IGUALMENTE AFASTADA – PROIBIÇÃO PRETENDIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (ART. 4o, "A", DA RESOLUÇÃO 009/2010 MANIFESTAMENTE "CONTRA LEGEM" – PRELIMINARES AFASTADAS - RECURSO QUE, NO MÉRITO, COMPORTA ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – ANOTAÇÕES FAVORÁVEIS DO EXAME CRIMINOLOÓGICO – SENTENCIADO QUE JÁ RESGATOU PARCELA SUFICIENTE DA PENA NO REGIME FECHADO E NÃO PRATICOU FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – PROGNÓSTICO POSITIVO PARA GALGAR EVOLUÇÃO DE REGIME – RECURSO PROVIDO.